Tribunal: TJDFT
Processo: 0700383-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700383-96.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MM TURISMO E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: DREAM FACTORY COMUNICACAO E EVENTOS LTDA D E S P A C H O Por intermédio da peça de ID 32343110, a agravante noticia descumprimento da medida de urgência concedida por esta Relatoria no ID 31887200. Aduz, para tanto, que a agravada, embora ciente da concessão do efeito suspensivo para obstar, por ora, a substituição da penhora, apresentou perante o Juízo de origem a apólice do seguro-garantia, a fim de liberar a constrição operada em ativos financeiros pelo SisbaJud. Com essas razões, pugna pelo imediato cumprimento da decisão proferida nestes autos, bem como a expedição de ofício ao MM. Juízo singular, a fim de que desconsidere a petição e os documentos apresentados pela requerida. É o relato do essencial. O exame do processo de referência atesta que, de fato, a ré, ora recorrida, apresentou petição e documentos com o escopo de cumprir a determinação contida no decisório que, afinal, é o objeto do presente agravo de instrumento (IDs 114275195 e 114272694). Verifico, ademais, que a agravante também aviou naqueles autos a peça de ID 114395738, alertando para o indigitado descumprimento da medida liminar. Além disso, consta no ID 112862533 o ofício encaminhado pela Secretaria da Oitava Turma Cível comunicando ao MM. Juízo o deferimento do efeito suspensivo. Com efeito, não houve o alegado descumprimento da liminar, porquanto o douto Julgador a quo manteve a decisão agravada e determinou o prosseguimento considerando a atribuição de efeito suspensivo à decisão de ID 112471489, conforme se vê no ID 113025118. Logo, não há provimento a ser concedido nesta ocasião, uma vez que após a apresentação da apólice do seguro-garantia nada foi determinado pelo MM. Juízo em desobediência à medida de urgência concedida. Ao contrário, logo que teve ciência da decisão desta Relatoria expressamente afirmou que o prosseguimento do curso processual deveria considerar a atribuição do efeito suspensivo. Assim, retornem-se os autos à Secretaria para dar continuidade, nos termos do decisório de ID 31887200. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador